Tribunal: STF
Processo: RE 1573728
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – PREVALÊNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA ESFERA PENAL – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. ADEQUAÇÃO DAS SANÇÕES – PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ARTS. 9º, XI, E 11, I, DA LIA – ESQUEMA FRAUDULENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – DESVIO DE VALORES RECEBIDOS – SANÇÕES APLICADAS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. 1. Independência relativa das esferas penal, civil e administrativa. A existência de sentença absolutória no âmbito criminal, por ausência de provas, revela a existência de fundamentos relevantes que não podem ser ignorados pelas demais esferas, sendo incoerente manter uma sentença de procedência da ação de improbidade em desacordo com a absolutória na esfera penal. 2. O agente público, cuja ausência de responsabilidade penal já foi reconhecida pela absolvição por falta de prova, não deve continuar a sofrer os efeitos da gravosa ação de improbidade administrativa, à luz do ordenamento pátrio vigente. 3. Sanções corretamente fixadas, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Recurso da segunda requerida provido. Recurso do Autor, parcialmente conhecido e desprovido.” (Apelação Cível n° 0001359-06.2008.8.11.0007, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 3.6.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, §4°, da Constituição da República. Argumenta, em síntese, que o “Tribunal de origem, concluiu pela possibilidade de prevalência da jurisdição criminal sobre a seara de responsabilização por ato de improbidade administrativa, proveu o apelo da Recorrente, em razão da absolvição, por falta de provas, na seara criminal”, e que, assim ao proceder, negou vigência ao aludido dispositivo constitucional.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “Verifica-se do caderno processual, que em face dos requeridos foi instaurada ação penal pelos mesmos fatos, tendo o julgador singular, naquela ação, absolvido a Ré, ora Apelante, pela ausência de provas (art. 386, VII, do CPP). Vejamos:



    [...]



    Como se vê, a Requerida Clarice Araújo Soares de Menezes foi absolvida na ação penal, instaurada em razão dos mesmos fatos, por ausência de prova a subsidiar a sua condenação criminal, com base no art. 386, inciso VII, do CPP. 



    A responsabilidade por ato de improbidade administrativa tem previsão constitucional, conforme teor do art. 37, §4º, da Carta Política, que dispõe: ‘os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível’, a nos indicar a independência das instâncias civil, criminal e administrativa. 



    Nesse aspecto, importante ressaltar que a Lei nº 14.230/2021 que alterou a Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429/1992, acrescentou a seguinte determinação: ‘absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei nº 3689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).’ (Art. 21, §4º da LIA) 



    Tal dispositivo legal é objeto da ADI nº 7236 no Supremo Tribunal Federal, tendo seus efeitos suspensos em razão da concessão da medida cautelar.



    No entanto, tenho que devemos trazer a discussão a prevalência da jurisdição criminal sobre a seara de responsabilização por ato de improbidade administrativa, uma vez que, por se tratar de norma constitucional de eficácia limitada, necessário se faz a integração desta com o ordenamento pátrio vigente. 



    [...]



    Com efeito, necessário frisar que na esfera criminal se busca a verdade real, e a sentença proferida na ação penal deve ser considerada, uma vez que não me parece coerente termos uma absolvição penal, por ausência de prova, e uma condenação no âmbito da improbidade administrativa pelos mesmos fatos, que também exige a presença do dolo específico. 



    Dessa forma, tenho que o agente público, cuja ausência de responsabilidade penal já foi reconhecida pela absolvição por falta de prova, não deve continuar a sofrer os efeitos da gravosa ação de improbidade administrativa, à luz do ordenamento jurídico vigente.”



    Conforme se extrai do excerto acima, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte.



    É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão nesta apenas em se tratando de absolvição, no juízo criminal, por inexistência do fato ou negativa de autoria.



    No caso concreto, consoante se extrai do acórdão impugnado, a ora recorrida foi absolvida na esfera criminal por insuficiência de provas, razão insuficiente, pois, para vincular as demais esferas. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo Administrativo Disciplinar que culminou com a demissão do servidor público. 4. Autonomia das instâncias penal, civil e administrativa, ressalvadas as hipóteses de inexistência material do fato e de negativa de autoria. 5. Sentença na esfera penal que absolveu o recorrente pelo crime de falsidade ideológica por inexistência do fato, mas absolveu pelo crime de concussão apenas por ausência de provas. Extinção da punibilidade penal que não reflete na esfera disciplinar administrativa quanto ao segundo crime. [...] 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental.” (RMS 38317 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19-05-2023)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR: DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ARTS. 149 E 150 DA LEI N. 8.112/1990. NORMAS PELAS QUAIS SE POTENCIALIZAM OS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO ENTRE O INSTITUTO DA ESTABILIDADE E O DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. VÍCIO FORMAL CORRIGIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR: PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caput do art. 149 da Lei n. 8.112/1990 se determina seja a comissão condutora de processo disciplinar composta por servidores estáveis e se exige que, no momento da designação, estes já tenham atingido a estabilidade no desempenho do cargo que exercem e que os legitima participar da comissão. 2. Ao perceber o vício formal, a Administração Pública substituiu o servidor em estágio probatório por outro estável, sem aproveitamento de qualquer ato decisório do servidor substituído. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Precedentes. 4. Recurso ordinário em mandando de segurança desprovido.” (RMS 32357, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 17-04-2020) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que, afastada a possibilidade de encerramento da ação de improbidade unicamente em decorrência da absolvição na esfera criminal, prossiga no julgamento da apelação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente